Tribunal: TJMT
Processo: 1040738-72.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040738-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 79.810.099/0003-09 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO - PRAZO DE 120 DIAS CONTADOS DO APONTADO COMO COATOR – OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há que se falar em decadência se o Mandado de Segurança é impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do momento em que praticado o ato tido por coator.

2. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

3
. Resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória quando a própria Apelante instrui seu Mandado de Segurança com laudo técnico pericial.

4. A necessidade de dilação probatória fica evidenciada quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período, pois não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido pelo STF no julgamento do Tema n.º 1.062 para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BERGAMASCHI TRANSPORTES LTDA

contra a sentença proferida pela Dra. Adair Julieta da Silva, MM.
ª Juíza d
a Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, pela qual foi extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado pela Apelante, por entender que a matéria discutida nos autos demanda a dilação probatória.

Nas razões do Recurso, a Apelante alega (id. 159518162), em síntese, que:

- protocolou, junto à PGE/MT, pedido de revisão do crédito tributário representado nas CDA’s que enumera na petição de interposição do Recurso, ante a discrepância do índice adotado pelo Estado de Mato Grosso (em alguns períodos IGP-DI + 1% a.m. - em outros períodos IPCA + 1% a.m.) e o determinado pelo STF no julgamento em repercussão geral do Tema 1.062;

- a resposta da PGE/MT ao pedido formulado configurou o ato coator, diante da negativa do Órgão em revisar as CDA’s, como postulado;

- a legislação do Estado de Mato Grosso trata a matéria afeta à atualização monetária de seus créditos de forma diversa da decidida pelo STF, o que afronta o disposto no art. 927 do CPC;

- o objetivo do Mandado de Segurança não é impor o cálculo apresentado com a petição inicial ao
Estado de Mato Grosso
, mas obter ordem mandamental que faça respeitar o limite imposto pelo STF, em virtude do Tema 1.062 (limitação a Taxa Selic);

- a diferença entre a Taxa Selic e os índices aplicados pelo Apelado é fato notório e que não demanda prova, pois aquela se encontra muito abaixo da inflação, enquanto os índices utilizados pelo Apelado são pautados tendo como termômetro a inflação, além de acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Postula, ao final, a reforma da sentença objurgada, com a concessão da segurança, para que seja determinada à PGE a atualização dos créditos tributários estampados na CDA objeto da Execução, nos termos do Tema 1.062/STF, bem como que seja suspensa a sua exigibilidade, em específico quanto à correção monetária IGP-DI e juros de 1% a.m.

Recurso tempestivo (id. 159518163) e isento de preparo (id. 160013688).

Contrarrazões do Apelado, arguindo
preliminar
de decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança.
No mérito
, pugna pelo desprovimento do Apelo e manutenção da sentença em seus próprios termos, pois a questão debatida nos autos demanda dilação probatória (id. 159518166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Apelo (id. 166635692).

Conclusos por redistribuição (id. 174994659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Alegada

Decadência

Egrégia Câmara

Em sede preliminar o Apelado alega a decadência do direito da Apelante em impetrar Mandado de Segurança. Para tanto, fixa o marco temporal para a impetração do
writ
com sendo a data de inscrição do crédito tributário estampado nas CDAs nº 000327/04-A, 004343/06-A, 004273/06-A, 20093876, 04067/2010, 002161/07-A, 000551/05-A, 001174/05-A e 000431/02-A na dívida ativa.

Todavia, a petição inicial do Apelante deixa claro que ato acoimado de coator é a decisão referenciada com o número PGENET 2021.02.007307, datada de 10/09/2021, proferida pela autoridade coatora no pedido protocolado junto à PGE/MT sob o número 400964/2021, onde o Apelante requereu a alteração do índice utilizado para a atualização da CDA n.º 00327/04-A, de IGP-DI para SELIC.

Dessa forma, tendo em vista que o Mandado de Segurança foi impetrado em 21/11/2021,
o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
para fazer uso desse remédio constitucional
não se esvaiu
, restando afastada a alegação de decadência.

Rejeito
, pois, a preliminar de decadência suscitada.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida em Recurso de Apelação interposto por
BERGAMASCHI TRANSPORTES LTDA
,
onde é pretendida a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
sendo-lhe concedida ordem mandamental a fim de compelir o Apelado a observar, nas atualizações de seus créditos tributários, a limitação imposta na decisão do STF no julgamento do Tema n.º 1.062,

Ao julgar o mérito do
mandamus
a douta magistrada sentenciante denegou a segurança, entendendo que a matéria posta à discussão nos autos demanda dilação probatória, tal como se infere do trecho da sentença, infratranscrito, no que interessa ao julgamento deste Recurso:

“Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como coação,
vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, posto que não há demonstração de ocorrência de índices superiores à Taxa Selic adotada pelo Fisco, pois, embora se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória, mediante perícia contábil, de forma que o
mandamus
não é a via inadequada para aferição da superioridade ou não das aludidas taxas.

Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado que ensejou a inscrição em Dívida Ativa pelo fato do mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não admite dilação probatória. (id. 159518159, pp. 5/6) (
g.n.
)

Segundo
a Apelante, a utilização, pelo Apelado, do índice IGP-DI acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês supera o índice fixado pela União para a atualização de seus créditos tributários (Selic), o que seria possível de se constatar mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a dilação probatória, ao contrário do fundamento da decisão proferida pelo juízo singular.

A despeito, contudo, dos fundamentos vertidos nas razões recursais, entendo que
a decisão vergastada deve ser mantida
,
por seus próprios fundamentos.

Da tese firmada no Tema 1.062/STF extrai-se que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Logo, qualquer decisão judicial que vise a aplicação da tese firmada deve, necessariamente, averiguar se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário executado superam o percentual aplicado pela União Federal - que utiliza a Taxa Selic para essa mesma finalidade.

Sem maiores divagações, entendo que não se pode chegar à conclusão defendida pela Apelante, mediante simples cálculo aritmético, mesmo porque o argumento defendido retrata contradição, quando se percebe a
existência de Laudos Técnicos Periciais (prova unilateral) juntados pela Apelante em sua petição inicial nos ids. 159517668, 159517674, 159517683, 159517693, 159517714, 159517728, 159517733 e 159517736.

É que os aludidos documentos demonstram que, para subsidiar a tese arguida, a Agravante precisou se valer dos serviços de perito contábil, em clara indicação de que não é possível dizer se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário extrapolam a Selic, sem o auxílio do parecer técnico especializado.

Como corolário lógico, se a própria Apelante precisou se valer de um assistente técnico da área de contabilidade para
defender a tese de que os índices e taxa de juros aplicados pelo Apelado aos seus créditos tributários superam aqueles utilizados pela União, resta evidente que a questão não é simples e que se faz imprescindível, para o caso em análise, a dilação probatória.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ABUSIVIDADE DE TAXAS APLICADAS PELO ESTADO
DE GOIÁS.
MATÉRIA QUE IMPLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
.

Cediço que a exceção de pré-executividade resulta em instrumento incidental de natureza desconstitutiva do título, que implica no atendimento simultâneo de 2 requisitos: a imprescindível característica de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, e que não demande dilação probatória. No caso em concreto,
em que pese a correção de encargos moratórios se apresente como de ordem pública, certo é que a constatação de abusividade na aplicação desses encargos, com arrimo nos termos do TEMA 1.062/STF, reclama perícia técnica, que impõe o contraditório e ampla defesa, incompatível com a exceção de pré-executividade
.
Decisão judicial recorrida, mantida. Precedentes deste Tribunal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO - AI: 50662393620238090011 Relator: Des.
Leobino Valente Chaves
, 2ª Câmara Cível, publicação: 19/06/2023) (g.n.)

Acrescente-se que os Laudos apresentados pela Apelante têm valor relativo como prova e para que haja a sua confirmação ou rejeição, se faz mister a dilação probatória.

Outrossim, apenas a título de esclarecimento e com fito de elidir eventuais dúvidas sobre a possibilidade de reconhecimento de que os consectários legais utilizados pelo Agravado superariam os da União, em simples pesquisa disponível em sites oficiais, tais como o da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o da Receita Federal do Brasil, é possível constatar que o índice IGP-DI utilizado pelo Estado de Mato Grosso tem apresentado variação negativa para alguns meses e, para o ano de 2023, apresenta uma variação de
-5,30%
até o mês de agosto, enquanto para um período de 12 (doze) meses (de jul/2022 a jul/2023) a variação totaliza
-6,91%.

Note-se:

Qual o valor do IGP-DI acumulado em 12 meses?

Com este resultado, o índice acumula variação de -5,30% no ano e de -6,91% em 12 meses

(Portal FGV: https://portal.fgv.br/noticias/igp-di-resultados-2023)

Já a Taxa Selic – taxa básica de juros da economia brasileira - estava fixada em 13,75% a.a., sendo baixada para 13,25% em agosto de 2023, porém, apresentando viés positivo para o mesmo período mencionado acima para o IGP-DI:

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de agosto de 2023, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de setembro de 2023 é de 1,14%.

Mês/Ano

2022

2023

Janeiro

0,73%

1,12%

Janeiro

0,73%

1,12%

Fevereiro

0,76%

0,92%

Março

0,93%

1,17%

Abril

0,83%

0,92%

Maio

1,03%

1,12%

Junho

1,02%

1,07%

(fonte:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/
assuntos/ orientação - tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic)

Em vista das diferenças constatadas, não há como dizer se o IGP-DI e a taxa de juros de 1% ao mês, utilizados pelo
Estado de Mato Grosso
para a atualização de seus créditos tributários ultrapassam os limites do índice utilizado pela União
para todo o período
em que a Agravante se encontra em mora
tributária, sem que haja a necessária a dilação probatória para o devido esclarecimento e comprovação se a tese arguida merece, ou não, acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso
, porém
A ELE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023